Tribunal: TJSP
Processo: 0005854-66.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0005854-66.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é
agravante MAIKON JONATHAN DOS SANTOS FORTES, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. Por maioria de votos.
Vencido o 3o Juiz, Des. Ricardo Sale Júnior., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005854-66.2020.8.26.0521 -Voto no
2
VOTO No 43.653
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0005854-66.2020.8.26.0521
COMARCA: Sorocaba
AGRAVANTE: MAIKON JONATHAN DOS SANTOS FORTES
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Inconformado com a r. decisão de fls. 22/23, do Juízo
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba
DEECRIM 10a RAJ
que indeferiu o pedido de retificação e
homologou o cálculo de liquidação de penas, mas considerando
o lapso temporal de 3/5 ou 60%, para fins de progressão de
regime, agrava Maikon Jonathan dos Santos Fortes pedindo a
reforma do “decisum”, sustentando não ser ele reincidente
específico, vez que sua condenação anterior não foi por crime
hediondo ou a este equiparado. Postula, assim, a retificação do
cálculo de penas para fins de progressão de regime (fls. 01/11).
Após ter sido oferecida a contraminuta do agravo, o
MM. Juiz de Direito manteve a decisão agravada.
A ilustre Dra. Promotora de Justiça designada em
Segunda Instância, em seu Parecer de fls. 43/48, opinou pelo
improvimento do agravo.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005854-66.2020.8.26.0521 -Voto no
3
E o agravo não comporta mesmo provimento, nos
termos do muito bem lançado Parecer da nobre representante do
“Parquet” de Segunda Instância.
No caso vertente, o agravante, reincidente, cumpre
pena de seis (06) anos, nove (09) meses e vinte (20) dias de
reclusão e seiscentos e oitenta (680) dias-multa, pela prática de
tráfico de entorpecentes, com término de cumprimento de pena
previsto para o distante dia 26/04/2026 (fls. 15/18).
Assim, o lapso temporal a ser aplicado para fins de
progressão de regime, no tocante ao delito equiparado aos
hediondos, será de 3/5 ou 60%, no caso de réus reincidentes,
conforme estabelecido pela Lei no 13.964/2019.
Com efeito, por ser o reeducando reincidente, conforme
reconhecido no atestado de fls. 17, obrigatório o cumprimento da
fração de sessenta por cento (60%), nos termos do artigo 112,
inciso VII, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei
no 13.964/2019, sendo que esta fração já era a prevista no artigo
2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, salientando-se, ainda, que
não há qualquer distinção entre reincidência específica da
comum.
Ademais, diversamente do que alega o douto defensor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005854-66.2020.8.26.0521 -Voto no
4
consoante se infere do artigo 112 da Lei de Execução Penal, não
é aplicável, no caso vertente, o percentual de 40%, que é o
previsto no inciso V do mencionado artigo, sendo que tal índice é
utilizado para o agente primário, condenado por crime hediondo
ou a este equiparado, in verbis:
“Art. 112 (...) V - 40% (quarenta por cento) da pena,
se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo
ou equiparado, se for primário” (grifou-se).
Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais
Superiores:
“A Lei n.o 11.464/07 afastou do ordenamento jurídico o
regime integral fechado imposto aos condenados por
crimes hediondos e equiparados, assegurando-lhes a
progressão de regime prisional após o cumprimento de
2/5 (dois quintos) da pena, se primário, e 3/5 (três
quintos), se reincidente, sem distinção entre condenação
anterior por crime comum, como no caso, ou por
hediondo ou equiparado. Não há, assim, exigência de
que a reincidência seja específica.” (STJ, Quinta Turma,
HC 173.992/MS, Rel.a Min.a Laurita Vaz, j. em 03/05/2012,
DJe de 10/05/2012). (grifou-se).
E a jurisprudência desta e. Corte:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRETENDIDA A
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA PARA A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005854-66.2020.8.26.0521 -Voto no
5
PROGRESSÃO DE REGIME, POR NÃO SE TRATAR DE
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NÃO PROVIMENTO - Basta
que o agente seja reincidente para a aplicação do lapso
temporal de 3/5 do cumprimento da pena para a
concessão da progressão de regime, no caso de
condenados a crime hediondo ou equiparado a hediondo, independentemente da natureza da
reincidência, uma vez que a lei não faz qualquer
distinção a esse respeito. Recurso não provido” (TJSP;
Agravo de Execução 0007018-33.2019; Rel.Des.: Luis
Augusto de Sampaio Arruda; 13a Câmara de Direito Criminal;
j. 06/02/2020).
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL - CÁLCULO DE PENAS EXIGÊNCIA
DO CUMPRIMENTO DO LAPSO DE 3/5 ALEGAÇÃO
DEFENSIVA NO SENTIDO DE QUE O SENTENCIADO
NÃO É REINCIDENTE ESPECÍFICO NA PRÁTICA DE
CRIME HEDIONDO IRRELEVÂNCIA A LEI No 13.964/2019
NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA COMUM
OU ESPECÍFICA RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP
Agravo de Execução Penal no 0002060-37.2020.8.26.0521,
Rel. Willian Campos, 15a Câmara de Direito Criminal, J.
09.05.2020).
Correta, pois, a r. decisão tal como lançada.
Dessarte, nega-se provimento ao agravo.
POÇAS LEITÃO
Relator